Tribunal: TJDFT
Processo: 0738724-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738724-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIDEONI NUNES BORGES AGRAVADO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Gideoni Nunes Borges contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, em cumprimento de sentença, determinou a expedição de ofício ao órgão empregador para descontar mensalmente 20% do seu salário para pagamento da dívida (ID no 51283244, pág. 281). 2. O agravante não providenciou o preparo, mas pediu a manutenção da gratuidade de justiça no recurso. 3. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 4. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e manutenção da gratuidade. É preciso comprovar. 5. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada 6. Para a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, assim como a manutenção da gratuidade de justiça pleiteada, concedo o prazo de 48 horas para que o agravante apresente os comprovantes de rendimentos dos últimos 3 (três) meses; a última declaração do imposto de renda ou documento equivalente; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; além de outros documentos que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento. 7. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 8. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 14 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO